Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-61.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-61.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALCIDES GOMES CARDOZO

Advogado(s)
:

APELADO: ARISMARIO GOMES CARDOSO

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alcides Gomes Cardozo contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 8000866-61.2024.8.05.0244, ajuizada contra Arismário Gomes Cardoso. A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, reconhecendo a ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, e julgou procedente a reconvenção, determinando a remoção de base de hidrômetro construída em área pertencente ao réu. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial requerida para delimitação da área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O indeferimento de prova pericial pelo magistrado não configura cerceamento de defesa, diante do reconhecimento da suficiência das provas já produzidas, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

2. A parte apelante não renovou o pedido de perícia após a instrução, ensejando preclusão, além de não demonstrar, de forma concreta, a indispensabilidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

3. A descrição da área litigiosa foi complementada pela própria autora na réplica, sendo suficiente à compreensão do objeto da lide e permitindo a produção de prova oral adequada e esclarecedora.

4. A sentença está devidamente motivada, com análise crítica dos elementos probatórios, não se verificando omissão ou deficiência de fundamentação que enseje nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende serem suficientes as provas constantes dos autos para formar seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 464, I a III, 485, I, 561, 98, § 3º, e 85, § 2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 874.735/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.03.2007; TJ-AL, Ap. Cív. 0700349-09.2022.8.02.0050, j. 22.10.2024; TJ-GO, Ap. Cív. 0385535-96.2016.8.09.0174; TJ-MG, AC 0008967-38.2017.8.13.0216, j. 22.08.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09